Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709927-29.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: CENTER FILTROS COMERCIO DE FILTROS E UTILIDADES LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Center Filtros Comércio de Filtros e Utilidades Ltda. - EPP contra sentença (ID 20732375) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Carrefour Comércio e Indústria Ltda., julgou procedente o pedido do autor “para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária imóvel, sob pena de desocupação forçada, com base no art. 63, § 1o, "a", da Lei 8245/91”. Além disso, julgou improcedentes os pedidos da requerida/reconvinte. Consoante Acórdão n. 1321052, o recurso foi conhecido e desprovido por esta e. 2a Turma Cível (ID 23935724). Na sequência, Carrefour Comércio e Indústria Ltda. opôs embargos de declaração contra o referido acórdão, sustentando, em síntese, a existência de omissão no decisum, na medida em que, tendo majorado a verba honorária, não esclareceu se tal majoração se aplicaria à condenação estabelecida na ação principal, na reconvenção ou em ambos os casos. Conforme certidão de ID 24887796, o processo se encontra pautado para julgamento dos aclaratórios na 14a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 12/05 até 19/05). Contudo, ao ID 25181743, foi juntado acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se que a petição informando o acordo celebrado entre as partes já foi apreciada nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717264-98.2020.8.07.0007, o qual versava sobre a execução provisória da integralidade da dívida discutida nestes autos. O Juízo da origem proferiu sentença em 28/4/2021, homologando a avença e extinguindo o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos seguintes termos: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA promoveu cumprimento provisório de sentença em face de CENTER FILTROS COMERCIO DE FILTROS E UTILIDADES LTDA - EPP, em que as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a extinção do processo (ID 90060201). Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" CPC/2015. Os honorários advocatícios serão pagos nos termos do acordo. As custas processuais remanescentes, se houver, ficarão a cargo da executada, conforme expressamente disposto na avença. Tendo em conta que a celebração do acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, a sentença resta transitada em julgado nesta data. Defiro o pedido de suspensão do processo até o pagamento da parcela única do ajuste (30/04/2021). Após, Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Dessa forma, diante da notícia de autocomposição entre as partes e suspensão da execução provisória na origem, houve a perda do objeto do recurso de embargos de declaração. De fato, houve a extinção da demanda com resolução do mérito em razão da homologação do acordo pelo Juízo a quo, inclusive com reconhecimento do trânsito em julgado. Além disso, cabe salientar que os embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 1321052 versavam unicamente sobre suposta omissão em relação à distribuição dos honorários sucumbenciais, sendo certo que, segundo constou da sentença acima mencionada, os honorários deverão ser pagos nos termos do acordo. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso de apelação, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento dos embargos de declaração. À Secretaria da 2a Turma Cível, para que promova a retirada do processo de pauta. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora